Tribunal: TJDFT
Processo: 0743132-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743132-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL NASCIMENTO DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 45 DA LEI No 11.343/06. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL. PERDIMENTO DOS VEÍCULOS. BENS UTILIZADOS OU ADVINDOS DA ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, ter em depósito, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Nos termos do art. 149, do CPP, somente a dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu poderá determinar a realização de perícia. 2.1. Na hipótese dos autos, não foi observado qualquer indício da suposta incapacidade do apelante em razão de eventual dependência toxicológica, inclusive tal pedido sequer foi pleiteado ao juízo de origem. 2.2. Logo, inexistindo comprovação acerca da suposta incapacidade do réu, não há como absolvê-lo na forma do artigo 45, da Lei no 11.343/2006. 3. Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas e estando devidamente comprovado que a droga encontrada com o réu se destinava à difusão ilícita, não merece prosperar o pedido de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. 4. No que concerne a dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. O denominado tráfico Privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 4.2. No entanto, em que pese o réu não apresentar condenação transitada em julgado, restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica à atividade criminosa, com habitualidade. 5. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, em que pese a irresignação do apelante para que haja a modificação do regime na pena aplicada, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que, em que pese o réu não seja reincidente, a pena fixada foi de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo a fixação do regime semiaberto medida impositiva, conforme art. 33, §2o, “b”, do Código Penal. 6. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigos 44 do Código Penal), quando ausentes seus requisitos. 7. De acordo com tese firmada pelo STF em repercussão geral “(...) é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (...)” (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). 7.1. Restando demonstrado que os veículos apreendidos pela autoridade policial foram empregados ou advindos da atividade de traficância, o perdimento dos bens em favor da União é medida que se impõe. 7.2. Outrossim, quanto aos supostos proprietários terceiros de boa-fé, tendo em vista que não restaram devidamente comprovadas as titularidades anteriores, seus eventuais direitos deverão ser reclamados em feito próprio junto ao Juízo Cível. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e a aplicação de regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) da leitura das provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos transcritos, os Autos de Apresentação e Apreensão no 558/2021 e no 559/2021 (Id. 58076716 e Id. 58076717), o Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) no 6941/2021 (Id. 58076721 – pp. 1/7), o Laudo de Perícia Criminal (Exame Químico) no 14196/2021 (Id. 58076970 – pp. 1/9), o Relatório no 1282/2021 – 32a DP (Id. 58076752 – pp. 1/14), e o Relatório Final da Autoridade Policial (Id. 58076753 – pp. 1/23 e d. 58076754 – pp. 1/15), elaborados a partir da apreensão do entorpecente e dos aparelhos celulares apreendidos em posse do réu e dos menores, observa-se que, inobstante o acusado defender sua absolvição por insuficiência de provas, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que além dos depoimentos dos policiais civis demonstrarem a atividade de mercancia de entorpecentes desenvolvida pelo réu, as mensagens trocadas entre o acusado e os menores e dispostas no Relatório no 1282/2021 – 32a DP (Id. 58076752 – pp. 1/14) comprovam que o apelante tinha em depósito os entorpecentes apreendidos e se utilizava dos aludidos menores para realizar a traficância, e também para dificultar sua prisão. Ressalte-se, ainda, que não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, ter em depósito, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda, a posse da droga ou entrega da substância (ID 62815139 - Pág. 9). Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas e estando devidamente comprovado que a droga encontrada é de propriedade do réu e se destinava à difusão ilícita, não merece prosperar a tese de absolvição e, tampouco, o pedido de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei no 11.343/06 (ID 62815139 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024